Tribunal: TJMT
Processo: 0000162-96.2020.8.11.0006
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000162-96.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERSON GONÇALO PEREIRA DA SILVA , vulgo "GONÇALO" (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVANETE PEREIRA DA COSTA (VÍTIMA), APARECIDO VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
FURTO NOTURNO

–

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

– VIABILIDADE – FUNDAMENTO INIDÔNEO –

AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO

–
INACOLHIMENTO
–

TEMA 1.144/STJ
–
FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – REJEIÇÃO
–

RÉU REINCIDENTE

–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

As c
ondenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar apersonalidade ou a conduta social do agente.

“
A jurisprudência pátria, em obediência aos ditamesdoart. 59doCódigo Penal edoart. 93, IX, da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo
suficiente referências
a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal".
(
AgRg
no HC n. 548.907/SP, rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2020,
DJe
10/3/2020.)

“[...]
2
. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime.
(
REsp
n. 1.979.998/RS, relator
Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022,
REPDJe
de 30/06/2022,
DJe
de 27/6/2022)”

A
fixação doregimepara cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir oregime, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Wanderson Gonçalo Pereira Da Silva
, como incurso nas sanções do artigo 155, §1º, do Código Penal, à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, e ao pagamento de 30 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pugna
a reforma da sentença para
:

a)
decota
r

as circunstâncias judiciais relativas
à personalidade do agente
e motivos do crime
, com o consequente redimensionamento da pena base;
b)
exclu
ir
a causa de aumento do art. 155, §1
°
, do CP e
d)
altera
r
o regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal para o aberto.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso. (Id.
190318787
)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, a fim de afastar as circunstâncias judiciais da “personalidade” e “motivos do crime
”
, retificando a dosimetria penal. (Id.
191378691
)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...
]
Consta
dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 15 de setembro de 2019, por volta das 00h05m, no estabelecimento Moto Táxi Fura Fila, situado na Rua Padre
Cassemiro
, Bairro Centro, neste Município de Cáceres/MT, APARECIDO VIEIRA, vulgo "GONÇALO", com consciência e vontade, durante o repouso noturno, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular rosa Samsung J. IMEI , I35378110362°710, de propriedade da vítima Ivanete Pereira da Costa. [...]”

Como
asseverado,
a Defensoria Pública pugna a reforma da sentença para:
a)
decotar as circunstâncias judiciais relativas à personalidade do agente e motivos do crime, com o consequente redimensionamento da pena base;
b)
excluir a causa de aumento do art. 155, §1°, do CP e
d)
alterar o regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal para o aberto.

Pois bem. O recurso merece parcial provimento.

Dessa forma, trago a dosimetria feita pelo magistrado
a qu
o
, para melhor elucidar a questão,
ve
rb
is
:

“[...
]Atento
as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, onde verifico que a culpabilidade é moderada;
No
que se refere aos antecedentes, verifica-se que estes se encontram maculados (relatório da situação processual executória, id. 112033987), sendo que uma das condenações,AÇÃO PENAL: 0001743-59.2014.8.11.0006, servirá para a majoração nesta fase processual e as demais, na segunda fase a título de
multireincidência
. Nada existe sobre a conduta social. O réu possui a personalidade voltada para a prática de delitos, vez que sua certidão de antecedentes possui diversas anotações e passagens criminais. Motivos do crime não favorecem ao acusado. Consequências dos crimes
foram moderadas. Situação econômica do acusado não era boa. [...]”

Circunstância judicial
–

personalidade do agente.

Primeiramente, n
o que tange à circunstância judicial da personalidade
do agente
, para sua valoração resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.

Contudo,

a
s c
ondenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar apersonalidadeou a conduta social doagente.

Assim, tendo o magistrado utilizado fundamento inidôneo para negativar a circunstância judicial da personalidade, razão assiste a defesa, devendo esta ser decotada da dosimetria do apelante.

Circunstância judicial
–

motivos do crime.

No que concerne
à neg
a
tivação do vetor
judicial “
motivosdo crime
”
,
verifica-se que

o Magistrado
não fundamentou demonstrando a extrapolação ao tipo penal
a fim de
justificar o
seu
recrudescimento
.

Aliás,
“
A jurisprudência pátria, em obediência aos ditamesdoart. 59doCódigo Penal edoart. 93, IX, da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo
suficiente referências
a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal".
(
AgRg
no HC n. 548.907/SP, rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2020,
DJe
10/3/2020.)

D
esta forma, merece acolhimento o pedido da defesa,
para que seja
também
decotada
a circunstância judicial – motivos do crime
.

Por outro lado
, com
relação
ao pedido de afastamento da
causa de aumento referente

a
o repouso noturno,
melhor sorte não socorre a defesa.

Isso porque, para
a aplicação da referida causa de aumento de pena, nos delitos contra o patrimônio, basta que os agentes se aproveitem do repouso noturno para praticar o furto, como ocorreu na hipótese, em que a vítima Ivanete declara em seu boletim de ocorrência, e durante depoimento prestado na audiência de instrução, que o fato se deu no período da madrugada
.

Ademais, a questão não demanda maiores digressões, eis que objeto de exame, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de recente julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.144/STJ), senão vejamos:

“[...
]Delimitadas
as teses jurídicas para os fins dos
arts
. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015:

1.
Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço.

2.
O repouso noturno compreende o período em que a po
pulação se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto.

3.
A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime.

4. São irrelevantes os fatos
das
vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de
repouso.
(
REsp
n. 1.979.998/RS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022,
REPDJe
de 30/06/2022,
DJe
de 27/6/2022.)” (destaquei)

Outrossim
, no tocante ao horário de aplicação, o Tribunal Superior também já definiu que “es
te é variável, devendo obedecer aos costumes locais relativos à hora em que a população se recolhe e a em que desperta para a vida cotidiana
”. Posto isto, nota-se que não há necessidade de um horário prefixado, devendo, portanto, o julgador atentar-se às características da vida cotidiana da localidade, o que foi observado pelo julgador singular na hipótese dos autos.

Sobre a matéria, cito precedentes deste Sodalício:

(N.U 0000195-86.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
RONDON BASSIL DOWER FILHO
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022,
Publicado
no DJE 13/04/2022
)

(N.U 0002721-92.2012.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
GILBERTO GIRALDELLI
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022,
Publicado
no DJE 30/04/2022
)

Com essas considerações,
deve ser mantida a incidência da

majorante
, conforme bem fundamentado na sentença atacada, porquanto não há dúvidas de que o crime de furto simples foi praticado em situação de “repouso noturno”
.

Passo
,
então
,
ao redimensionamento da pena:

Na primeira fase, presente somente a circunstância judicial negativa dos “maus antecedentes” -
(relatório da situação processual executória, Id. 112033987), sendo que uma das
condenações

(
Ação Penal: 0001743-59.2014.8.11.0006
)
, servirá para a majoração nesta fase processual e as demais, na segunda fase a título de
multireincidência
, assim, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, e a agravante da
multirreincidência
, razão pela qual, não há como compensá-las, tendo em vista os critérios do art. 67, do CP, agravo a pena em 1/6 conforme utilizado em sentença, assim, fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase,
presente a causa de aumento
do art. 155, § 1º, do Código Penal, vez que o crime foi praticado durante o repouso noturno, assim, aumento a pena do réu em 1/3 (um terço)
,
e
torno a definitiva em
01 (um) ano, 09 (nove)
meses e 23 (vinte e três) dias, e 19 (dezenove) dias-multa.

Por fim, a defesa
requer a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena,
em consequência do redimensionamento da pena do apela
nte
,
o que
descabe cogitar
no caso
,
visto que o réu é reincidente.

Faz-se necessário ressaltar que, a fixação doregimepara cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir oregime, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

Ademais,
importante esclarecer, que
a reincidência obsta o reconhecimento do furto privilegiado e justifica a imposição do regime intermediário.

Na espécie, a sentença está devidamente fundamentada, eis que as razões de convencimento do magistrado que o conduziram à fixação do regime inicial semiaberto são pertinentes, razão pela qual deve ser mantida.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito,
prequestiona-se
a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao presente recurso, para o fim de afastar as circunstâncias judiciais d
a personalidade e motivos do crime
, redimensionando a pena do apelante para
01 (um) ano, 09 (nove)
meses e 23 (vinte e três) dias
de reclusão
, e 19 (dezenove) dias-multa
,
mantendo-se
incólume
os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024